Tribunal: STF
Processo: RE 70768
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-24
Data de publicação: 1972-05-24

Ementa:
- Desapropriação. Correção monetária. 
Ação ordinária proposta pela desapropriada contra a desapropriante que, há mais de dez anos, vem protelando o pagamento do preço da indenização, não obstante homologado o cálculo desde esse tempo. 
Recurso extraordinário provido, em parte, para atualizar o preço não pago da indenização, por via de correção monetária, a partir da Lei nº 4.686, de 21.6.65.